Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741614-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, por meio do qual almeja a reforma da decisão agravada “(...) com a subsequente determinação para que o Agravado restitua a quantia de R$ 14.570,48 ao Agravante, devidamente atualizado, por ser medida de lídima justiça!”. Contudo, verifica-se dos autos alguns pontos relevantes cujo esclarecimento é fundamental para o adequado julgamento do recurso. O primeiro deles diz respeito à decisão apontada pelo recorrente como objeto de irresignação, qual seja, aquela que julgou não o pedido original, mas os embargos de declaração opostos em razão dela. O segundo tem a ver com o próprio pedido deduzido no recurso, acima transcrito, haja vista que até mesmo o valor cuja restituição é pretendida apresenta incongruência em relação ao próprio valor da causa na ação principal, qual seja, R$6.696,15, enquanto no presente agravo o autor pede a restituição de R$14.570,48. O terceiro ponto diz respeito à natureza jurídica e pedido da ação principal. Isso porque a simples leitura daqueles autos (0708302-02.2023.8.07.0001) permite concluir tratar-se de tutela cautelar de natureza antecedente, cuja pretensão deduzida, nas palavras do próprio recorrente é (transcrevo a íntegra do pedido): Ex positis, requer: a) que esse juízo receba a presente ação, em caráter de urgência, para conceder a tutela de natureza cautelar em caráter antecedente inaudita altera pars, de modo a proibir/impedir que o BRB - Banco de Brasília, efetue qualquer desconto na aposentadoria do Requerente, enquanto durar este processo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; b) seja imediatamente expedido ofício ao Banco de Brasília e à Polícia Militar do Distrito Federal, informando a decisão judicial; c) sejam sobrestados os efeitos de toda e qualquer cláusula que imponha o vencimento antecipado das dívidas do Requerente; d) seja determinada a suspensão de qualquer arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição sobre os bens, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, se houver; e) a procedência da ação, mantendo o impedimento ao Requerido, para que não realize o bloqueio da aposentadoria do Autor, objetivando o pagamento dos empréstimos bancários; f) a condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios; g) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; Protesta por todos os meios de prova! Valor da causa: R$ 6.696,159 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e quinze centavos). Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023. (destaque nosso). A propósito que, não sem razão, Sua Excelência o juiz de origem, ao deferir a antecipação parcial da tutela fez constar da decisão o seguinte (ID 151231106 dos autos de referência): “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido da tutela antecipada para determinar ao banco réu que, quando creditados os proventos do autor, se limite a descontar em conta até 35% do valor depositado, incluídas amortização de débitos pretéritos e parcelas atuais”. E, em rigor, nem poderia ser diferente, pois ainda que aquela ação tivesse por objeto a restituição de valores (e não possui esse objeto, registre-se), qualquer determinação nesse sentido importaria prévio contraditório, ampla defesa, enfim, obediência às fases que são próprias do processo, de modo que a restituição, de fato, seria analisada em sentença, a afastar a possibilidade dessa tutela em sede de agravo de instrumento, via não adequada a esse fim. Logo, observa-se relevante desconexão entre o pedido deduzido no agravo e a própria pretensão de origem. Para além disso, observa-se, também, com a devida vênia, que não contribuem para a prestação jurisdicional a utilização de expressões, tanto nestes quanto naqueles autos, que se afastam da formalidade própria (mínima) e a linguagem ser adotada no processo judicial. Nessa direção, desalinha-se do quanto previsto no art. 78, caput e §§1o e 2o do Código de Processo Civil as seguintes expressões empregadas pelo agravante, dirigidas à instituição financeira ré: “manipulação”; “covardia”; “histórico de descontar dívidas infinitas”; “afundar servidores”; “descaramento”; “afanar recursos”; “pinta e borda”; “explorar”, além de apontá-la como, referida instituição, como indigna. A admoestação é cabível não apenas porque o legislador processual assim determina nos dispositivos acima, mas também porque referido comportamento não contribui, antes dificulta, a correta prestação jurisdicional que, por razões evidentes, interessa, sobretudo, à parte autora/agravante. A partir disso, depreende-se, prima facie, que o presente agravo de instrumento deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão que deveria ser apontada como recorrida (ID 151231106), a apontar, ao menos em tese, para o possível não conhecimento do recurso, em decorrência da inobservância da previsão contida no art. 1.010, incisos II e III (dialeticidade). Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10 c/c art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único; STJ, Súmula 182), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER AS CONSTATAÇÕES ACIMA (POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE), sob pena da inércia ou não atendimento a contento implicar inadmissibilidade do recurso. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, ao ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator